Tribunal: TCU
Processo: 006.439/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Heronides Soares de Meireles Filho; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.3.2. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. enviar cópia deste acórdão à unidade jurisdicionada.